Tribunal: TJES
Processo: 5000113-30.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-30.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000113-30.2021.8.08.0034

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RECORRIDO:
JOSÉ GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

HELTHON NEVES FARIAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR SEM SEU CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO CONSUMIDOR.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO PARA O CONSUMIDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais por negativação indevida de nome c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por JOSÉ GOMES em face do BANCO DO
BRASIL S.A
.

Em síntese, a parte requerente alega que o Banco do Brasil inscreveu seu nome indevidamente no SERASA em razão de um contrato de empréstimo bancário que nunca celebrou. Diante disso requer que o banco requerido se abstenha de descontar do seu benefício, com a confirmação ao final, declarando nulo o contrato e condenando a ré à restituição dos valores descontados, bem como dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto:
a) JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato bancário n. 00000000000957899797, objeto da presente demanda, determinando que o banco requerido restitua ao requerente eventuais valores já descontados, com juros moratórios e correção monetária desde o efetivo prejuízo/saque indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ);
b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar o réu a indenizar o autor na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7749822, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, efeito suspensivo. No mérito, alega, a ausência da responsabilidade do banco pelas operações realizadas, bem como a culpa exclusiva do autor. Além disso, sustenta a validade do negócio jurídico, a ausência do dano moral e o exercício regular do direito. Por fim, argumenta a respeito dos contratos bancários e sobre a necessidade de exclusão da responsabilidade da recorrente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência do recorrido, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, mesmo que
alegue a existência e validade do contrato.

Do mesmo modo, vislumbro que o Banco não provou a existência do contrato de empréstimo, e este não pode impor ao requerido o ônus de provar que não contratou.

Em vista disso, considerando o caso apresentado nota-se que o recorrido foi negativado de forma indevida, ante a ausência de prova de que tenha realizado a contratação.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de seu benefício.

Dessa forma,
entendo como ilícita a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta do recorrido, bem como de negativar seu nome.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo sentenciante (R$2.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Em contrapartida, entendo que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado na conta do autor o valor de R$1.460,32
, conforme o extrato da conta do requerente (ID 7749797).
Em virtude disso,
deve haver a compensação do valor creditado na conta do autor com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença, a fim de:

1)
AUTORIZAR a compensação do valor recebido pelo recorrido (R$1.460,32), sobre os valores que deverão ser pagos a este. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)